Tribunal: TJES
Processo: 5000877-67.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000877-67.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ARIANE ABREU VENTURINI - ME
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em breve síntese, consta da inicial que a requerente, ora recorrida, teve quatro cheques devolvidos em sua conta pelo motivo 12, sendo inscrita no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF). Ocorre que, em posse das cártulas, a recorrida e solicitou no dia 06/06/2017 que seu CNPJ fosse excluído do CCF, tendo assinado declaração pertinente e efetuado o pagamento das taxas no valor de R$ 265,00, o que não foi cumprido pela recorrente, tendo permanecido no cadastro por tempo superior ao devido.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a recorrente exclua a recorrida do CCF, ratificando para tanto a tutela de urgência anteriormente deferida; condenar a recorrente a indenizar a recorrida no valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal, pugna pela reforma da decisão com a improcedência da inicial afirmando culpa exclusiva da autora, ora recorrida, inexistência do seu dever de indenizar e a necessidade de revogação da obrigação de fazer imposta pelo juízo. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor da condenação referente aos danos morais.

Pois bem.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o procedimento adotado pela recorrida seguiu a legislação pertinente a matéria, não havendo que se falar em ilegalidade ou desrespeito a legislação, uma vez que solicitou a exclusão de seu nome do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) enquanto ainda possuía conta vinculada a instituição financeira recorrente, conforme consta no documento registrado sob ID 266596, pág. 1. Ademais, comprova os pagamentos pertinentes conforme consta registrado no ID 266596, pág. 2. Ainda, entendeu que o recorrente não comprovou de forma inequívoca fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.

Ademais, tendo sido incluído o nome da recorrida no CCF, com a manutenção por tempo maior que o permitido após o pedido de cancelamento junto a própria recorrente, entendo como devida a condenação a título de danos morais. Acrescento que é pacífico na jurisprudência e na doutrina, como bem fundamentado na sentença do juízo
a quo
, o reconhecimento do dano moral por pessoa jurídica quando de ordem objetiva, atingindo seu bom nome no mundo comercial, o que restou demonstrado nos autos, conforme documento registrado sob ID 266597.

Entendo que a sentença deve, então ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de janeiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.